Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-13.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001859-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL -

INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Na hipótese, a Concessionária Apelante não juntou sequer o TOI para comprovar que a inspeção foi realizada na presença do titular da unidade consumidora ou de alguém que o representasse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela (n.º.1001859-13.2021.8.11.0003), ajuizada por
WEISS & NAKAYAMA LTDA,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais, no importe de R$ 16.506,84 (dezesseis mil e quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), representada em duas faturas: R$ 6.581,29 (seis mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) e R$ 9.925,55 (nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ambas com vencimento para o dia 21 de dezembro de 2020, ratificando a decisão de – fls.77/81 Id 48068581; condenar a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie; da inexistência e impertinência da condenação em danos morais.

Alega que “
a ação tem origem no processo de fiscalização realizado após inspeção de rotina realizada na unidade consumidora da requerente no dia 15/05/2020 (...) após conclusão da inspeção, foi emitida carta a parte autora juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor
”, id. 148315350 - Pág.3/4.

Ressalta que “
claramente restam demonstrado que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide
”.

Salienta que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor.

Assevera que a requerente não apresentou Recurso Administrativo e, quanto à procedência do cálculo de recuperação de consumo, no Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo “
entregue juntamente com a Carta ao Cliente
” explana detalhadamente a forma de cálculo do faturamento utilizada, nos termos da Resolução Normativa n.414/2010 da Aneel.

Aduz que tão logo houve a regularização do aparelho, o consumo da unidade aumentou consideravelmente, comprovando que de fato havia irregularidade.

Defende a legalidade da cobrança decorrente de apuração do consumo não faturado; comprovado procedimento irregular pela parte autora e recuperação de receita/consumo que se impõe (art. 130, res. 414/2010 da Aneel).

Reitera que o procedimento de inspeção realizado pela Requerida se deu nos estritos termos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, tendo realizado o devido TOI e obtido fotos do equipamento e do local.

Defende a presunção de legalidade dos atos da concessionária Apelante.

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r.sentença reconhecendo assim a inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária Apelante, bem como a exigibilidade dos débitos discutidos nos valores R$6.581,29 (seis mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) e R$9.925,55 (nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); A devolução dos valores na forma de compensação de crédito à parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido, nos termos do inciso II e § 3º do artigo 113 da Resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

Contrarrazões (id.nº.148315356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela (n.º.1001859-13.2021.8.11.0003), ajuizada por
WEISS & NAKAYAMA LTDA,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de DECLARAR a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais, no importe de R$ 16.506,84 (dezesseis mil e quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), representada em duas faturas: R$ 6.581,29 (seis mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) e R$ 9.925,55 (nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ambas com vencimento para o dia 21 de dezembro de 2020, ratificando a decisão de – fls.77/81 Id 48068581; condenar a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

No mérito, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC nº 6/2161516-6, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º nº 6/2161516-6.

Competia a Apelante mostrar que as provas foram produzidas conforme determina a Resolução 414/2010-ANEEL especificamente em seu art. 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3 o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

(...)

§
5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§
6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§
7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(...)

A Apelante apesar de informar que cumpriu o que estabelece o art.129 da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e, ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Ademais, consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há qualquer documento como
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, registro fotográfico
e, ainda, Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Não há qualquer indício de prova de que o apelado tomou conhecimento do procedimento de vistoria.

Ou seja, é imperioso reconhecer que, neste caso, não há provas de que a inspeção e atos de apuração da irregularidade tenha atendido ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Portanto, evidente que a cobrança é indevida.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que: “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Nessa toada, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.º 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.º 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante não juntou sequer o TOI para comprovar que a inspeção foi realizada na presença do titular da unidade consumidora ou de alguém que o representasse. 2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível. 3- Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 5.000,00) foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal quantia melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido da Apelada. (N.U 1001399-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Desse modo, a manutenção da inexigibilidade do débito objeto da presente referente a recuperação de consumo, consoante pretensão delineada na exordial, é medida de rigor.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença em favor do patrono do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023